Tribunal: STF
Processo: Rcl 82653
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ford Motor Company Brasil Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1002194-12.2015.5.02.0466, descumprido o decidido no julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG).



    Narra tratar-se, na origem, de ação trabalhista na qual a parte beneficiária pleiteia o “deferimento de adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, indenização por danos materiais e indenização por danos morais”. Afirma ter apresentado, no processo originário, acordo coletivo de trabalho que aprovou o programa de demissão voluntária, contendo cláusula de quitação geral do contrato de trabalho, bem como o termo de adesão ao referido PDV.



    Sustenta a inobservância da tese fixada pelo Supremo no Tema 152/RG por todas as instâncias da Justiça especializada, ao argumento de que “haveria anotação de ressalva em termo de rescisão de contrato de trabalho”.



    Aponta a interposição de recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento. Relata ter o Órgão reclamado mantido o pronunciamento ao julgar o agravo interno.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG) foi firmada a seguinte tese: “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”.



    Na espécie, ao julgar o agravo interno interposto contra decisão denegatória do recurso extraordinário, o Órgão reclamado assim fundamentou seu pronunciamento:



    A Vice-Presidência denegou seguimento ao recurso extraordinário, ao seguinte fundamento:



    D E C I S Ã O



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista, em que a parte alega “NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL”, insurgindo-se quanto à “TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ADESÃO AO PDV” e ao “ADICIONAL DE PERICULOSIDADE”. 



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral, indicando ofensa aos artigos: 5º, II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF (negativa de prestação jurisdicional); 5º, XXXVI e 8º, III, da CF (adesão ao PDV); 5º, II e 7º, XXIII, da CF (adicional de periculosidade). 



    É o relatório. 



    No que se refere à NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, a recorrente alega que tanto o eg. TRT quanto este c. TST, ao analisarem os documentos oportunamente juntados aos autos como prova da adesão ao programa de demissão voluntária, deixaram de apreciar aspectos relevantes invocados nos embargos de declaração, notadamente quanto à tese fixada pelo STF no Tema 152 e à existência de previsão no ACT vigente à época da rescisão de quitação geral e, ainda, de ressalva genérica aposta pela entidade sindical no termo de rescisão, a qual não possui o condão de impedir a quitação realizada no TRCT. 



    Transcreve-se, nesse sentido, excerto do acórdão recorrido quanto ao tópico:



    1. ADESÃO AO PDV. QUITAÇÃO.



    Sobre o tema em análise, o Regional assim decidiu:



    “2.1. Da transação no Plano de Dispensa Incentivada - PDV.



    A questão em análise restou pacificada pelo Supremo Tribunal Federal que, apreciando o tema 152 da Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n. 590.415/Santa Catarina, por unanimidade e nos termos do voto do Relator Ministro Roberto Barroso conheceu do Recurso Extraordinário e a ele deu provimento, fixando-se a tese de que a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. 



    Segue a ementa do referido Acórdão Eletrônico na íntegra: 



    (...) 



    No caso em epígrafe verifica-se da leitura de todos os documentos que instruem os autos que a referida adesão às regras do Programa de Demissão Voluntária - PDV - não pode ser albergada pelo Judiciário, haja vista que a quitação não foi avençada ou referendada mediante negociação coletiva com a ampla participação dos empregados do sindicato, ficando evidente a ausência de negociação coletiva a respeito da possibilidade de outorga de quitação geral e irrestrita do contrato de trabalho, não tendo a reclamada indicado qualquer acordo coletivo ou mesmo regramento do plano de demissão voluntária. 



    Resta, pois, evidenciada a ausência de negociação coletiva, com ampla participação dos empregados bem como do respectivo sindicato profissional, em relação específica à possibilidade de outorga de eficácia liberatória geral. 



    Não fosse somente isso, há de se ressaltar que esta Relatoria entende que os direitos assegurados em norma de ordem pública, que integram o sistema de tutela da higiene, saúde e segurança do trabalhador (não podem ser objeto de negociação coletiva (núcleo intangível e indisponível), posto que se enquadram no rol das parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta. 



    Em face do anteriormente exposto, não se reconhece nos autos em epígrafe a eficácia liberatória geral do contrato de trabalho, no presente caso, pela adesão do reclamante ao PDV.” (fls. 769/770 – grifos no original) 



    Opostos embargos de declaração pela reclamada, foram rejeitados pelo Regional aos seguintes fundamentos: 



    “Os embargos declaratórios destinam-se a afastar a obscuridade, eliminar contradição no julgado, ou suprir omissão de ponto sobre o qual devia o juiz pronunciar-se (artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC/2015), extirpando, assim, máculas contidas na prestação jurisdicional. 



    No caso dos autos, realmente existe, consoante apontado pela ré, ACT vigente à época da adesão ao PDV pelo empregado, com previsão de quitação geral dada à reclamada com o recebimento do incentivo por adesão ao plano de demissão voluntário (ID 69ca45a). 



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.415 com reconhecimento de Repercussão Geral decidiu que ‘A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado’. (RE 590415, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 28-05-2015 PUBLIC 29-05-2015). 



    Como no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (ids. 8fb3ea0 - Pág. 3, c8331d9 - Pág. 3), consta ‘RESSALVA’ lançada pelo próprio sindicato, quanto ao Banco de Horas, que afirma estar positivo, bem como afirmando direito quanto ao adicional de periculosidade, não se revela cumprido o requisito determinado pelo STF apto a conferir quitação ampla e irrestrita do contrato de trabalho, vez que tal quitação não foi dada em todos os instrumentos celebrados com o empregado, como ocorreu no TRCT em que constou uma ressalva, ao contrário do exigido. 



    Não fosse somente isso, consoante já ressaltado no Acórdão embargado, esta Relatoria entende que os direitos assegurados em norma de ordem pública, que integram o sistema de tutela da higiene, saúde e segurança do trabalhador (como ocorre na presente ação, cuja pretensão é a concessão do adicional de periculosidade, ressalvado no TRCT) não podem ser objeto de negociação coletiva (núcleo intangível e indisponível), posto que se enquadram no rol das parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta. 



    Em face do anteriormente exposto, não se reconhece nos autos em epígrafe a eficácia liberatória geral do contrato de trabalho, no presente caso, pela adesão do reclamante ao PDV. 



    Não há falar, pois, em omissão, contradição ou obscuridade a sanar. 



    [...]



    A reclamada, nas razões do recurso de revista (fls. 823/837), alega que o reclamante aderiu ao programa de demissão voluntária – PDV, o que importou em transação, com quitação ampla e irrestrita de todos os direitos decorrentes do contrato de trabalho, conforme previsto expressamente na norma coletiva e nos demais instrumentos celebrados com o empregado, especialmente considerando que o sindicato apôs ressalva genérica, e não específica. Aponta violação dos artigos 5º, XXXVI, 7º, XXVI, e 8º, III e VI, da CF, 477, § 1º, 477-B, 611, § 1º, 619 e 620 da CLT e 113 e 219 do Código Civil; contrariedade à OJ nº 270 da SDI-1 e à Súmula nº 330, ambas, do TST; e divergência jurisprudencial. 



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.415/SC, com repercussão geral reconhecida, tema 152, fixou, por unanimidade, a tese de que “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. 



    Assim, nos termos do entendimento adotado pelo STF no aludido precedente, a transação extrajudicial que importa rescisão contratual ante a adesão voluntária do empregado ao plano de dispensa incentivada implicará quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas do contrato de trabalho se essa condição tiver constado expressamente da norma coletiva que aprovou o plano e dos demais instrumentos celebrados com o empregado, o que não ocorreu no caso, conforme se depreende do acórdão regional, notadamente do seguinte trecho: 



    [...] 



    Constata-se, pois, que, segundo o contexto fático-probatório registrado no acórdão regional, o qual é insuscetível de reexame a teor da Súmula nº 126 do TST, a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas do contrato de trabalho, embora tenha constado expressamente da norma coletiva que aprovou o PDV, não constou dos demais instrumentos celebrados com o empregado, tendo em vista que o sindicato apôs ressalva específica no TRCT em relação ao direito do reclamante ao adicional de periculosidade, verba postulada nesta reclamação trabalhista. 



    [...]



    Ao examinar o Tema 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica: 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” 



    Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Do teor do acórdão recorrido, verifica-se que, com fundamento na delimitação fática do acórdão regional, a c. Turma deste TST consignou que, embora tenha havido previsão expressa, no ACT vigente à época da adesão ao PDV pelo empregado, de quitação geral dada à reclamada, o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho consta “RESSALVA” lançada pelo próprio sindicato quanto ao “adicional de periculosidade” (parcela em discussão nestes autos). 



    Nesse sentido, com fundamento no entendimento firmado pelo STF no Tema 152, o acórdão recorrido manteve o entendimento de que a quitação dada pelo reclamante não alcança o referido adicional, haja vista a quitação ampla não ter constado “dos demais instrumentos celebrados com o empregado”, conforme tese fixada, haja vista a ressalva específica constante no TRCT. 



    Desse contexto, verifica-se que a decisão recorrida no tópico encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral. 



    No que se refere, especificamente, à “TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ADESÃO AO PDV”, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão – Tema 152 do ementário temático de repercussão geral – reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese jurídica: “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”, entendimento consubstanciado no processo RE 590.415, da relatoria do Exmo. Min. Roberto Barroso, transitado em julgado em 30/3/2016. 



    [...]



    Verifica-se, portanto, que o entendimento proferido pelo eg. STF foi o de reconhecer quitação geral do contrato de trabalho pela adesão do trabalhador ao plano de demissão incentivada, tão somente se essa condição constar expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.



    No caso em exame, em que pese haja registro de que o ACT vigente à época da adesão ao PDV previa a quitação geral do contrato de trabalho, a delimitação fática do acórdão recorrido é no sentido de que o TRCT contém “RESSALVA” específica quanto ao adicional de periculosidade , lançada pelo próprio sindicato.



    Nesse sentido, não constando a condição de quitação ampla “dos demais instrumentos celebrados com o empregado”, nos termos da parte final da tese fixada pela Suprema Corte, verifica-se que controvérsia foi solucionada em harmonia com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, a obstar a admissão do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, parte final, do CPC.



    [...]



    A parte agravante alega nulidade por negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário não examinou todos os aspectos relevantes dos embargos de declaração, limitando-se a aplicar o Tema 339 da repercussão geral do STF, sem analisar as violações constitucionais e infraconstitucionais apontadas, violando o art. 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF. Afirma que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, inciso XXXVI, e o artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, ao limitar os efeitos da transação extrajudicial firmada perante o sindicato obrero com adesão ao PDV previsto em acordo coletivo de trabalho, contrariando o Tema 152 da repercussão geral. A parte argumenta que a transação, com assistência e concordância do sindicato, configura quitação total e irrestrita do contrato de trabalho. 



    À análise. 



    Observa-se, inicialmente, que a parte recorrente não renova, em sede de agravo, a sua insurgência quanto ao capítulo “adicional de periculosidade”. Logo, não será apreciado. 



    No que diz respeito ao capítulo da “Nulidade por negativa de prestação jurisdicional”, restou consignado no acordão turmário que “Constata-se, pois, que, segundo o contexto fático-probatório registrado no acórdão regional, o qual é insuscetível de reexame a teor da Súmula nº 126 do TST, a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas do contrato de trabalho, embora tenha constado expressamente da norma coletiva que aprovou o PDV, não constou dos demais instrumentos celebrados com o empregado, tendo em vista que o sindicato apôs ressalva específica no TRCT em relação ao direito do reclamante ao adicional de periculosidade, verba postulada nesta reclamação trabalhista.”, o que se verifica nos trechos transcritos da decisão então recorrida, que registraram que “Do teor do acórdão recorrido, verifica-se que, com fundamento na delimitação fática do acórdão regional, a c. Turma deste TST consignou que, embora tenha havido previsão expressa, no ACT vigente à época da adesão ao PDV pelo empregado, de quitação geral dada à reclamada, o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho consta “RESSALVA” lançada pelo próprio sindicato quanto ao “adicional de periculosidade” (parcela em discussão nestes autos). Nesse sentido, com fundamento no entendimento firmado pelo STF no Tema 152, o acórdão recorrido manteve o entendimento de que a quitação dada pelo reclamante não alcança o referido adicional, haja vista a quitação ampla não ter constado “dos demais instrumentos celebrados com o empregado”, conforme tese fixada, haja vista a ressalva específica constante no TRCT”. 



    Presente, portanto, fundamentação clara e satisfatória acerca das questões submetidas pelo reclamante, e considerando que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, encontra-se harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral do STF. 



    No tocante ao tópico “Transação extrajudicial. Adesão ao PDV”, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 152 da repercussão geral, na decisão do RE nº 590.415, firmou o entendimento de que "A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado". (g.n) 



    Conforme registrado na decisão agravada, verifica-se que o TRCT contém ressalva específica quanto ao adicional de periculosidade, lançada pelo próprio sindicato. Assim, apesar da ACT vigente à época constar que a adesão ao PDV previa a quitação geral do contrato de trabalho, a ressalvada no TRCT impede a quitação ampla, consoante exposto na parte final da tese do e. STF, “caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado". 



    Nesse contexto, não se verifica dissonância, mas perfeita conformidade, entre o posicionamento adotado no caso concreto e a tese jurídica firmada pelo STF em sede de repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC. 



    Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 



    Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente.



    (Grifei)



    Segundo consta do ato combatido, não houve previsão de quitação ampla e irrestrita das verbas trabalhistas nos demais instrumentos firmados com o empregado, ante a ressalva específica registrada no termo de rescisão do contrato de trabalho pelo sindicato, o que, na compreensão do Órgão reclamado, afastaria a aplicação do Tema 152/RG.



    Nesses termos, ao contrário do alegado pelo reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho corretamente analisou a causa à luz do Tema 152/RG, estabelecendo o devido distinguishing entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no paradigma indicado.



    Inexistente, portanto, contrariedade à tese jurídica firmada no Tema 152/RG.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente